Tribunal: TCU
Processo: 008.834/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 6F, localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 6F, localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Infra S.A., nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes ocorrências constatadas no Contrato 33/2021: 9.1.1. a inexecução de estruturas de drenagem com defasagem acima de 10 km em relação às frentes de serviços de terraplanagem concluída infringe os termos do item 2.12 das condicionantes da Licença de Instalação 1200/2018; e 9.1.2. a não adoção de medidas tempestivas para liberar os trechos com impedimentos ou restrições à execução das obras infringe os termos do item 12.2 do instrumento de contrato. 9.2. Encaminhar cópia da presente deliberação à Infra S.A.